Tribunal: TJES
Processo: 0000202-32.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000202-32.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGER FERREIRA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE (ART. 37, DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. ART. 42, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. MUNIÇÕES. NEXO COM A TRAFICÂNCIA. COMPROVAÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante à pena de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 37, da Lei de Drogas, a redução da pena-base, o afastamento da majorante, o abrandamento do regime, o direito de recorrer em liberdade e a isenção de custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas; (ii) se é possível desclassificar a conduta para o crime de colaboração como informante; (iii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, incluindo a pena-base e a causa de aumento; (iv) se o regime inicial fechado é o adequado; (v) se devem ser concedidos o direito de recorrer em liberdade e a isenção de custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição ou a desclassificação para o crime de colaboração como informante (art. 37) não se aplicam, pois o robusto conjunto probatório, incluindo a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes (cocaína,
crack
, maconha e haxixe), além de munições e rádio comunicador, somado aos depoimentos coesos dos policiais, demonstra que o apelante praticou os núcleos verbais de "trazer consigo" e "transportar" drogas para fins de mercancia, caracterizando o crime de tráfico (art. 33) e afastando a tipificação subsidiária de mero informante.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente fundamentada na expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, circunstâncias que, por força do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, preponderam sobre as do art. 59, do Código Penal, e justificam maior reprovabilidade da conduta.

A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas, foi corretamente aplicada, visto que as munições foram encontradas juntamente com os demais apetrechos do tráfico, evidenciando o nexo de causalidade entre o seu porte e a atividade de traficância, visando à proteção do comércio ilícito.

O regime inicial fechado é o único cabível, considerando o montante da pena superior a 4 (quatro) anos e a condição de reincidente do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

A manutenção da prisão para apelar se justifica, pois o réu permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os motivos da custódia cautelar, sendo um consectário da condenação. O pedido de isenção de custas deverá ser analisado pelo Juízo da Execução, momento processual adequado para aferir a condição de hipossuficiência do apenado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 37, 40 e 42; Código Penal, arts. 33, 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada: TJES; APCr 0007486-34.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 28/02/2024; DJES 07/03/2024; TJES; APCr 0003982-21.2022.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 21/03/2024; STJ, AREsp 2.685.388/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26/11/2024, DJe 06/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000202-32.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal, interposto por
ROGER FERREIRA GOMES
, inconformado com a r. Sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES (Id. 17062574).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra, no Id. 17062030, o seguinte:

“[...] na manhã de 23 de janeiro de 2025, por volta das 11 horas e 20 minutos, no local conhecido como “Carambola”, bairro do Cabral, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 142 (cento e quarenta e dois) pinos da droga conhecida como “cocaína”, 94 (noventa e quatro) pedras da droga conhecida como “crack”, 66 (sessenta e seis) buchas da droga conhecida como “maconha” e 06 (seis) unidades da droga conhecida como “haxixe”, drogas estas, que continham substâncias entorpecentes capazes de causar dependência, listadas na Portaria 344 da Anvisa (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas págs. 21-25, id nº 64976592). Além disso, o denunciado portava, sem autorização, também em desacordo com determinação e regulamentar, duas munições de arma de fogo calibre 12 e três munições de arma de fogo calibre 9mm Parabellum (autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls. 21-25, id nº 64976592). Revelam os autos que, no dia e horário acima mencionados, Policiais Militares realizaram um cerco no bairro do Cabral, Vitória/ES, mais precisamente no local popularmente conhecido como “Carambola” e pelo intenso tráfico de drogas. Em seguida, alguns Policiais seguiram pela rua Santo Agostinho e se depararam com vários indivíduos, dentre eles o denunciado, que ao receberem dada voz de abordagem, empreenderam fuga na direção da parte alta do bairro, conhecida como “Torre”. Ato contínuo, os Policiais foram ao encalço dos indivíduos e viram que o denunciado, que estava vestido com uma camisa branca e uma bermuda preta, portava um rádio comunicador em suas mãos e tinha duas pequenas bolsas atravessadas em seu corpo, sendo uma de estampa florida e outra de cor preta. O denunciado entrou em uma área de mata, dispensou a bolsa preta e entrou em uma residência. Os Policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram realizar a abordagem, apreenderam o rádio comunicador, que estava na mesma frequência utilizada pelos responsáveis pelo tráfico de drogas local. Ao lado do denunciado, foi encontrado a pequena bolsa florida que ele levava, sendo verificado que nela havia duas bases de carregadores de rádio comunicador, um rádio comunicador, duas munições de calibre 12 e três munições de calibre 9mm Parabellum (autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls. 21-25, id nº 64976592). Aflora-se dos autos que, dentro da referida residência, se encontrava Rosane Ferreira da Silva, mãe do denunciado, a qual, autorizou os Policiais a realizarem buscas no interior da residência, porém, nada mais de ilícito foi encontrado. Os Policiais refizeram o percurso feito pelo denunciado na fuga, encontraram a bolsa preta dispensada e constataram que nela havia 142 pinos de “cocaína”, 94 pedras de “crack”, 66 buchas de “maconha”, e 06 unidades de “haxixe”, bem como a quantia de R$2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais), advinda do tráfico de drogas (autos de apreensão e de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fls. 21-25, id nº 64976592). Ao ser questionado, o denunciado confessou para os Policiais a propriedade do material, bem como informou que estaria “na pista” no momento em que os Policiais adentraram o morro”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância condenou o apelante nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva total de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Ao apresentar razões, no Id. 17062587, a defesa requer: i) a absolvição do apelante; ii) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no artigo 37, da Lei n° 11.343/2006; iii) o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; iv) o afastamento da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas; v) o abrandamento do regime inicial; vi) o direito de recorrer em liberdade; vii) a isenção das custas processuais.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, guardar e/ou ter em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Já o crime previsto no artigo 37, da Lei n° 11.343/2006, constitui-se em “
colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei
”.

Nessa medida, informante é aquele que presta informações ao grupo, associação ou organização criminosa voltada à prática do tráfico de entorpecentes. Desse modo, pode o agente, por exemplo, informar ao grupo criminoso acerca de diligências policiais que viu ou que tem conhecimento.

Ressalta-se que, para a consumação desse tipo penal, o indivíduo deve atuar tão somente como informante, uma vez que, se tiver atuação, de alguma forma, no crime de tráfico de entorpecentes, será seu partícipe ou coautor. Em outras palavras, tem-se que o crime do artigo 37, da Lei de Drogas, possui natureza subsidiária, de modo que somente fica caracterizado quando não se está diante da prática de crime mais grave previsto na Lei de Drogas.

Assentadas essas premissas, entendo pertinente consignar que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram incontestes, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 17062023), Auto de Apreensão (fls. 21/23, Id. 17062023), Laudo de Exame Químico (Id. 17062542) e do Laudo Balístico (Id. 17062545), bem como pela prova testemunhal acostada nos autos.

Nesse particular, os Policiais Militares que atuaram na ocorrência foram ouvidos na esfera policial e em juízo, sob o crivo do contraditório (Id. 17062568), oportunidade em que relataram de forma coesa e harmônica a dinâmica dos fatos.

O Sargento PM Bryan dos Santos Vieira, em juízo, descreveu minuciosamente a operação, confirmando que a ação foi deflagrada a partir de informações de inteligência sobre um indivíduo com as características do apelante. Relatou a fuga do acusado ao avistar a guarnição, o descarte da bolsa preta durante o trajeto e a abordagem no interior de uma residência, onde foi encontrado com a bolsa florida contendo rádios comunicadores e munições. Afirmou, ainda, que a bolsa preta, recuperada no caminho da fuga, continha expressiva e variada quantidade de drogas e dinheiro. Vejamos suas declarações judiciais:

“(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que o setor de inteligência da Polícia passou para os Policiais as características do suposto indivíduo que estaria traficando; que o local é conhecido por intenso tráfico de droga; que dirigiram se até o local para realizar o cerco; que avistaram um dos indivíduos com as informações passadas; que os demais se evadiram; que esse indivíduo que visualizaram estava com duas bolsas uma bolsa florida e uma bolsa preta; que o indivíduo continuou se evadindo e os Policiais foram encalço do indivíduo; que cercaram a região de mata e visualizaram quando ele saiu; que visualizaram quando o indivíduo pegou uma trilha e adentrou a residência; que realizaram a abordagem no acusado; que as bolsas estavam em posse do denunciado; que quando o acusado passou pela trilha visualizaram ele dispensando algo, estavam acerca de 20 30 metros; que no interior da bolsa tinha rádio comunicador, base de carregador dos rádios; as drogas apreendidas, e munições; que o rádio comunicador estava ligado na frequência do tráfico; que foi possível ouvir os olheiros informando as posições dos policiais no morro; que na bolsa tinha quantidade expressiva e variada de droga e dinheiro em notas fracionadas; que ao lado do acusado foi encontrado a bolsa florida; que percorreram o caminho que ele fez e visualizaram a segunda bolsa dispensada pelo acusado; que não foi encontrada arma de fogo no interior das bolsas, apenas munições.” (Depoimento da testemunha policial extraído da sentença de Id. 17062574).

Corroborando esse relato, o Soldado Izaias Moura Trindade reiterou que o local é conhecido pela traficância, que o denunciado correspondia às características informadas e que, ao ser abordado, confessou espontaneamente estar “na pista”, gíria para a venda de drogas. Em juízo, o policial militar declarou:

“que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que na data dos fatos realizaram um cerco no bairro Cabral, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, conhecido como “carambola”; que ao chegarem no local os indivíduos se evadiram; que foram encalço atrás dos indivíduos na área de mata; que visualizaram o acusado entrando em uma residência; que em razão da situação de flagrante adentraram a residência e realizaram abordagem no acusado; que o acusado tinha um rádio comunicador nas mãos; que na posse do acusado tinham duas bolsas tiracolo; que o rádio comunicador estava ligado na frequência do tráfico; que na bolsa foi encontrada quantidade expressiva e variada de drogas; que refizeram o caminho e encontraram a bolsa; que na bolsa foi arrecadada quantia em dinheiro, um aparelho celular; que foram passadas características, que o acusado estava com camisa branca e bermuda preta e duas pochetes no pescoço; que o serviço reservado passou essas mesmas características aos militares; que o acusado confessou a prática delitiva; que o acusado assumiu que estava na pista; que não conhecia o acusado de outras abordagens.” (Depoimento da testemunha policial extraído da sentença de Id. 17062574).

Importante mencionar que, além da grande quantidade e variedade de entorpecentes (142 pinos de cocaína, 94 pedras de
crack
, 66 buchas de maconha e 06 unidades de haxixe), foram apreendidos um rádio comunicador ativo na frequência do tráfico, bases de carregador, munições de uso restrito (calibres 12 e 9mm) e a quantia de R$ 2.390,00 (dois mil, trezentos e noventa reais) em espécie, tudo a indicar que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio ilícito.

Desse modo, a forma como as drogas estavam acondicionadas, somada aos itens apreendidos e às circunstâncias da prisão, demonstram cabalmente que os entorpecentes encontrados estavam em poder do apelante e, por óbvio, se destinavam à atividade ilícita de tráfico de drogas.

Outrossim, não é demais rememorar que, como já supramencionado, o tráfico de drogas é crime de perigo presumido, não se restringindo ao ato de comercializar entorpecentes, configurando-se tão somente com a prática de uma das condutas descritas no
caput
do artigo 33, da Lei de Drogas.

Logo, a conduta imputada ao apelante não se mostra compatível àquela capitulada no art. 37, da Lei de Drogas, a qual, como visto, refere-se àquele que colabora para o tráfico como informante e que, ainda, possui natureza subsidiária e somente se caracteriza quando não evidenciada a prática de crime mais grave.

No presente caso, em verdade, restou devidamente comprovado que o acusado trazia consigo e transportava entorpecentes e materiais para o tráfico, visando a comercialização, razão pela qual resta consumado o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, não podendo prosperar seu pleito de absolvição ou de desclassificação para o artigo 37, da Lei de Drogas.

A defesa requer, ainda, o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de que não restou demonstrado que as munições apreendidas pertenciam ao acusado ou que estariam relacionadas ao exercício da traficância.

A r. sentença, por sua vez, aplicou a referida majorante, por entender que o emprego das munições estava atrelado ao contexto do tráfico de drogas.

Nesse particular, destaco que, conforme registrado no Auto de Apreensão (Id. 17062023) e nos depoimentos dos policiais militares, as munições de calibre 12 e 9mm foram localizadas dentro da bolsa florida que estava em poder direto do acusado no momento da abordagem, juntamente com os rádios comunicadores e suas bases. A localização conjunta dos objetos demonstra, de forma inequívoca, o nexo funcional entre os artefatos e a prática da traficância, sendo empregados para a segurança e intimidação difusa na atividade criminosa.

Correta, portanto, a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, não sendo o caso de acolher o pleito de afastamento da referida majorante.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque, cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, e especialmente o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, desvalorou a circunstância judicial referente à quantidade e natureza da droga, resultando na pena-base de 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na ocasião, o magistrado consignou que:

“Considerando as circunstâncias judiciais, nos termos dos artigos 42 e 43, da Lei 11.343/2006, em razão da natureza (“crack”, “cocaína”, “haxixe” e “maconha”), diversidade e quantidade dos entorpecentes apreendidos, conforme Auto de Apreensão e Laudo Químico, 66 (sessenta e seis) unidades de “maconha”, 06 (seis) unidades de “haxixe”, 94 (noventa e quatro) “pedras de crack”, 142 (cento e quarenta e dois) unidades de pinos de “cocaína”, fixo a PENA BASE em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E EM 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA (...)”.

No ponto, não verifico qualquer mácula quanto à fundamentação supra, a qual se fundou na expressiva quantidade e na notória diversidade dos entorpecentes apreendidos com o apelante (cocaína,
crack
, maconha e haxixe), o que encontra total guarida no artigo 42, da Lei de Drogas, e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E 42 DA LEI N. 11.343/2006 . GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. [...] 1. A dosimetria da pena insere se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto [...]. 2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal , a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006 . 3. Na hipótese, a pena base foi exasperada de forma proporcional, em razão da grande quantidade e da natureza especialmente deletéria da droga apreendida, elementos que claramente denotam a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. [...] (STJ; AgRg HC 801.734; Proc. 2023/0040406 8; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

Dessa forma, mantenho a valoração negativa da referida vetorial e, por consequência, a pena-base fixada.

Na segunda fase, não questionada pela defesa, o Juízo
a quo
reconheceu a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em razão da condenação transitada em julgado nos autos da Ação Penal n° 0001962-51.2023.8.08.0035 (Id. 17062575), e agravou a pena em 06 (seis) meses, fixando a reprimenda provisória em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A operação dosimétrica mostra-se correta e proporcional, não havendo reparos a serem feitos.

Na terceira fase, conforme já fundamentado, não é o caso de afastar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que restou demonstrado que as munições apreendidas eram relacionadas ao exercício da traficância.

A r. sentença, por sua vez, aplicou a referida majorante na fração de 1/6 (um sexto), fração compatível com a recomendada pela jurisprudência pátria e proporcional ao caso em tela.

No mais, verifico que a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, foi corretamente afastada, em virtude da reincidência do apelante.

Assim, a pena definitiva de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
foi corretamente fixada e deve ser mantida.

Em relação ao pedido de revisão do regime inicial formulado pela defesa, também não lhe assiste razão.

Conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do
quantum
da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não – o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda, das circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime semiaberto “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 08 (oito) anos de reclusão, depreende-se que foi reconhecida a reincidência do apelante, circunstância que obstaculiza a fixação do regime semiaberto.

Assim, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719, do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.

2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

No caso em tela, não obstante a pena do réu (07 anos e 07 meses) seja compatível com o regime semiaberto, sua condição de reincidente, devidamente comprovada nos autos (Id. 17062575), torna imperativo o início do cumprimento da pena no regime fechado, em estrita observância ao comando legal e aos critérios de individualização da pena.

Portanto, irretocável a fixação do regime inicial fechado.

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade, a r. sentença negou tal benefício, mantendo a prisão preventiva do apelante. Observa-se que o réu permaneceu custodiado cautelarmente durante toda a instrução criminal, subsistindo os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração criminosa, evidenciado pela reincidência.

Por fim, quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, a análise de tal matéria compete ao Juízo da Execução, a quem cabe verificar a real condição de hipossuficiência do condenado no momento oportuno.

Feitas essas considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Vitória, 10 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)